Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-22.2020.8.11.0039
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001265-22.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA MARIA BEZERRA SILVA - CPF: 780.106.241-87 (RECORRENTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001265-22.2020.8.11.0039

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Parte Recorrente(s):
Vilma Maria Bezerra

Parte Recorrida(s):
Banco BMG S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta:
31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré em seu benefício previdenciário na modalidade “cartão de crédito” vinculada ao contrato n 12067353, sustentando que jamais solicitou, tampouco fez uso do mesmo, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

De sua vez, a demandada, ora recorrida, afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a autora celebrou a contração de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no dia 19/10/2015, solicitando um saque no valor de R$ 1.256,06 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), e com o intuito de confirmar a relação originária dos descontos aqui discutidos, colaciona aos autos cópia da cédula de identidade, termo de adesão assinado de próprio punho pelo demandante, declaração de residência e comprovante de endereço (id. 117064481).

4.

Em suas razões recursais, a recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, alegando que jamais recebeu qualquer cartão de crédito, alega ausência de informações ao consumidor, pois a modalidade contratada é ilegal, e que a ré aproveitou-se do seu problema auditivo para oferecer um serviço abusivo, pleiteando a nulidade do contrato, e a condenação da ré em danos morais.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a autora/recorrente modifica a sua narrativa, pois, inicialmente, afirma que não há relação jurídica entre as partes, e posteriormente não nega que a assinatura do contrato é sua, insurgindo-se contra a modalidade do empréstimo realizado.

6.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte autora era usuária dos serviços da recorrida, conforme documentos anexos aos autos que têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente a legalidade dos descontos efetuados.

8.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022